Tribunal: STF
Processo: RE 189710
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-05-10
Data de publicação: 1996-05-10

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO E
PROCESSUAL CIVIL.
PENSÃO ESPECIAL (LEI Nº 8.817, DE 14.05.1980, DO ESTADO
DE GOIÁS). DIREITO ADQUIRIDO (ARTS. 5º, XXXVI, E 7º, INC. IV, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL).
RECURSO ESPECIAL. COISA JULGADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.      Embora não conhecendo do Recurso Especial, o Superior
Tribunal de Justiça examinou as questões federais de mérito, a ele
submetidas, inclusive - e principalmente - aquela relacionada com o
alegado direito adquirido (art. 5º, inc. XXXVI, da C.F.) à pensão
especial integral, pela inaplicabilidade, à hipótese, do inciso IV
do art. 7º, segundo o qual é vedada a vinculação do salário mínimo
para qualquer fim.
2.      Havendo, assim, o julgado do S.T.J., em substância,
mantido o acórdão do Tribunal de Justiça de Goiás, sobretudo com os
referidos fundamentos constitucionais, deveria, também ele ter sido
impugnado, mediante Recurso Extraordinário, para o Supremo Tribunal
Federal.
3.      Até porque se o S.T.F., julgando o R.E., viesse a
reformar o acórdão do Tribunal de Justiça, quanto aos fundamentos
constitucionais, nem por isso desconstituiria o do S.T.J., que o
manteve, com trânsito em julgado, e por razões de ordem
constitucional.
4.      Sendo assim, ou seja, em virtude desse fato jurídico
superveniente, consistente na formação de coisa julgada (no S.T.J.),
que não pode ser desconstituída mediante Recurso Extraordinário
interposto antes e contra outro aresto (o do T.J.), o R.E. é de ser
julgado prejudicado.